Tribunal: TJDFT
Processo: 0731405-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. CAUSA SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO COMPROVADA. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar à autora valores atinentes aos créditos de abono de permanência referentes ao período de julho/2018 a dezembro/2023. Na peça recursal o réu assevera que os valores pleiteados pela autora se encontram prescritos, pois não foi comprovada a ocorrência de fato suspensivo da prescrição, além do que a declaração da Administração Pública foi emitida mesmo após a prescrição em razão do dever de transparência, não consubstanciado declaração de vontade. Aduz que a renúncia à prescrição no regime administrativo somente pode ocorrer por lei. Pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 62047012) e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 62047015).
3. Dispõe o Decreto 20.910/32 que as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em 05 anos contados da data da respectiva origem (art. 2o), suspendendo-se a prescrição durante a demora, que no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela data da entrada do requerimento administrativo (art. 4o,capute parágrafo único, do CPC).
4. No caso, a Administração Pública emitiu declaração reconhecendo que a servidora pública tem créditos a receber atinentes aos anos de julho/2018 a dezembro/2023, conforme declaração e registro de pagamentos pendentes (ID 62045756 - Pág. 20 a 23). Ressalta-se que a autora comprovou o protocolamento de requerimento administrativo em julho/2023 (ID 62045756 - Pág. 3), na fluência do prazo prescricional, razão pela qual não está prescrita a pretensão autoral.
5. Nesse sentido, ante a ausência de prescrição dos valores pretendidos, são devidos os valores reconhecidos administrativamente a título de exercícios findos.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.